Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-88.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VICIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSERÇÃO. CAUSA MADURA. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA. PEÇA DE REPOSIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração fundados na alegação de omissão quanto à vida útil de peça de reposição.
2 – Vício do produto (art. 18 do CDC). Ausência de defeito no produto. Peça de reposição. Substituição de peça de manutenção. Os embargos de declaração não trazem elementos de convencimento suficiente para demonstrar que a vida útil da peça substituída é superior a três anos. Não há outros elementos de convencimento para desconstituir a decisão colegiada, que foi amplamente debatida.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.